Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. CRITÉRIO OBJETIVO. 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PELA PARTE REQUERENTE. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. O magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro do art. 98 do Código de Processo Civil.
4. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção da prova ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
5. A mera inversão do ônus probatório, em sede de primeira instância, não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.